Tribunal: TJMT
Processo: 1018064-03.2021.8.11.0041
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018064-03.2021.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Exame de Saúde e/ou Aptidão Física]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[HEDLAINE DE BARROS CRUZ - CPF: 974.847.411-91 (RECORRENTE), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), DARLE RANE MIRANDA JULIO - CPF: 032.779.181-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT - CNPJ: 05.843.211/0001-00 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1018064-03.2021.8.11.0041

Origem
:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Parte Recorrente:
Hedlaine de Barros Cruz

Parte Recorrida:
Estado de Mato Grosso e Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
29/05/2023 a 02/06/2023

Ordem na pauta: 282

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –
AÇÃO ORDINÁRIA
– CONCURSO PÚBLICO – INGRESSO NOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR – PLEITO DE ANULAÇÃO DA ELIMINAÇÃO EM TESTE DE APTIDÃO FÍSICA – CANDIDATA CONSIDERADA INAPTA NA PROVA DE CORRIDA – REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL PARA VERIFICAÇÃO DA METRAGEM DA PISTA – NÃO ANALISADO –
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – MATÉRIA DE FATO – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, sem a análise quanto a pedido de produção de prova pericial, quando dos autos vê-se que a matéria debatida da lide pode ser demonstrada por exame técnico especializado.

Sentença anulada, com o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela parte autora ante sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, por intermédio dos quais a servidora demandante pretendia a anulação do ato que a eliminou do concurso público para provimento de cargos na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar, com seu consequente reingresso, possibilitando a continuidade nas demais provas e, se aprovada em todas, a sua nomeação e posse.

A recorrente fora eliminada do certame na etapa do Teste de Aptidão Física (TAF), por não ter atingido o mínimo exigido na prova de corrida. Por esta ação, no entanto, insurge-se, entre outros aspectos, em relação à metragem da pista do local em que realizada a prova, sustentando ser maior que o afirmado pelo ente estatal e que, assim, haveria integralizado o percurso necessário.

A sentença consignou a impossibilidade de incursão, pelo Judiciário, no mérito da avaliação de provas de concurso público, concluindo pela improcedência da demanda.

Inconformada, a recorrente alega que houve cerceamento de defesa, uma vez que postulou a realização de prova pericial, com o objetivo de comprovar os fatos narrados na exordial, mormente quanto à metragem da pista de corrida, e o feito foi julgado improcedente sem oportunização da aludida produção probatória.

Não foram apresentadas contrarrazões recursais.

Parecer do Ministério Público no ID 164022171, informando que não se manifestará quanto ao mérito nestes autos.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Verifica-se que, quando do ajuizamento da ação, a postulante formulou pedido específico à realização de prova pericial das condições da pista em que realizado o teste objeto da celeuma.

A sentença, todavia, julgou antecipadamente o mérito da ação sem manifestar-se expressamente quanto a esse pleito de exame técnico.

É certo que, pelos contornos fáticos da demanda, o pedido soa razoável e adequado, eis que a discussão atinente à real metragem da pista de corrida é elemento basilar da argumentação da autora. No entanto, sendo o Juiz o destinatário último da prova, cabe a ele deferir ou determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, bem como indeferir as diligências que considerar inúteis ou protelatórias, nos termos do que dispõe o art. 370 do CPC.

Destarte, como sequer houve a manifestação do juízo primevo quanto ao pleito de produção de provas, reconheço o cerceamento de defesa, mas
vislumbro que a incidência da teoria da causa madura não pode ensejar supressão de instância, motivo pelo qual deixo de aplicar o disposto no artigo 1.013, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, ressaltando que a matéria aventada pela autora deverá ser primeiramente submetida ao crivo do juízo originário.

Ressalta-se, sobre o tema,
a possibilidade de produção de prova, em casos como este, por profissional técnico habilitado, a ser indicado pelo Juízo, nos termos do art. 10 da Lei nº 12.153/2009.

Portanto, neste caso, ficou caracterizado o cerceamento de defesa alegado pela recorrente, situação que acarreta a nulidade da sentença.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
a fim de

anular a sentença proferida e determinar o retorno dos autos à origem para a instrução adequada do feito, devendo o juízo possibilitar a manifestação quanto às provas a produzir pelas partes e decidir fundamentadamente sobre sua pertinência e viabilidade, nos termos expostos na presente decisão.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023